Tribunal: TJBA
Processo: 8049929-11.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8049929-11.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: VILA NOVA CANDEAL SPE LTDA e outros

Advogado(s)
:
RUY AMARAL ANDRADE

AGRAVADO: CONDOMINIO VILA NOVA CANDEAL

Advogado(s)
:
ANDERSON MAGALHAES DE OLIVEIRA BORGES

A C O R D Ã O

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CIVIL, DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR
VÍCIOS CONSTRUTIVOS
. PRELIMINARES DE DECADÊNCIA E DE ILEGITIMIDADE ATIVA. REJEIÇÃO.
PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL
.
LEGITIMIDADE DO CONDOMÍNIO PARA DEFESA DE INTERESSES COLETIVOS
. ART. 357 DO CPC. NECESSIDADE DE
DECISÃO DE SANEAMENTO
E ORGANIZAÇÃO DO PROCESSO.
AUSÊNCIA DE DELIMITAÇÃO
DAS QUESTÕES CONTROVERTIDAS E DA DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA. DETERMINAÇÃO DIRETA DE PROVA PERICIAL.
VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL
. COGÊNCIA DO ART. 357 DO CPC.
ERROR IN PROCEDENDO.

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, DECISÃO INTERLOCUTÓRIA REFORMADA EM PARTE
.

1. A pretensão indenizatória fundada em vícios construtivos sujeita-se ao prazo prescricional de dez anos, nos termos do art. 205 do Código Civil, não se aplicando, à espécie, o prazo decadencial previsto no art. 26 do Código de Defesa do Consumidor.

2. O condomínio, representado por seu síndico, possui legitimidade para postular indenização por danos que afetem as áreas comuns ou interesses coletivos da coletividade condominial, inclusive, em hipóteses específicas, por eventual violação à sua honra objetiva.

3. O art. 357 do CPC impõe, de forma cogente, a necessidade de decisão de saneamento e organização do processo, com delimitação precisa das questões de fato controvertidas, distribuição do ônus da prova e definição acerca da necessidade e pertinência de provas técnicas.

4. A ausência de decisão saneadora completa, com a determinação direta da produção de prova pericial, configura
error in procedendo
, por violar o devido processo legal e comprometer o contraditório e a ampla defesa.

5. Agravo de instrumento parcialmente provido, para determinar ao Juízo da causa que profira decisão de saneamento, especificando as questões controvertidas, a distribuição do ônus da prova e a necessidade, ou não, da produção de prova pericial.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO nº
8049929-11.2024.8.05.0000
, da Capital, em que figuram como
AGRAVANTES

VILA NOVA CANDEAL SPE LTDA.
e
RUY ANDRADE & CIA LTDA.
;

e como
AGRAVADO

CONDOMÍNIO VILA NOVA CANDEAL
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
,
à unanimidade de votos de sua Turma Julgadora,
DAR PROVIMENTO PARCIAL AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
,

nos termos do voto condutor.